Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700024-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DA SILVA FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIEGO DA SILVA FARIAS, em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA DO TIPO BPAP, SOB MÁSCARA ORONASAL (ID no 54840324 – págs. 43/44). O agravante noticia contar com 35 anos de idade e ter sido diagnosticado como portador de Esclerose Lateral Amiotrófica, com insuficiência respiratória crônica secundária. Explica ter havido prescrição, por médico pneumologista, do fornecimento de BPAP, para recuperação da saúde e tratamento da condição clínica apresentada. Enfatiza que tal pretensão é de fundamental importância para recuperação de sua saúde e bem-estar. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o fornecimento de VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA DO TIPO BPAP, SOB MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que o relatório médico apresentado (ID no 54840324 – pág. 32) informa que o procedimento deve ser realizado o mais breve possível, em razão de tratar-se de doença evolutiva, sem tratamento específico. Consta dos autos a informação de que o cadastramento e solicitação do agravante para recebimento do aparelho foi realizado em 11/10/2023 (ID 54840324, pg. 30), bem como que o material solicitado não se encontra disponível (ID no 54840324 – pág. 28). Por outro lado, não há nos autos notícias acerca da inserção do agravante na lista do SISREG, onde se pode observar sua classificação de risco e posição na fila reguladora. Não consta também manifestação do agravado acerca das condições atuais do sistema público de saúde em relação ao atendimento do pedido formulado, cuja situação deve ser esclarecida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora